Tribunal: TRF3
Processo: 5002450-41.2022.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
717/1006)

5002450-41.2022.4.03.6141

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002450-41.2022.4.03.6141

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: B. S. M.

REPRESENTANTE: SUELLEN MARIA APARECIDA SOKOLOWSKI MARTINS

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: SUELLEN MARIA APARECIDA SOKOLOWSKI MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Omissão no v. Acórdão quanto à irregularidade do ato administrativo da CONITEC.

3. Omissão quando observou que o medicamento não foi submetido à análise da CONITEC para portadores de Distrofia Muscular de Duchenne - DMD, e não intimou a Administração Pública para apresentar a justificativa para tanto, tampouco as partes para comprovarem o cumprimento ou não dos requisitos previstos no Tema 6.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

4. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

5. Inexistência dos vícios apontados no v. acórdão.

6. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

7. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargos rejeitados.

9. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002450-41.2022.4.03.6141

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: B. S. M.

REPRESENTANTE: SUELLEN MARIA APARECIDA SOKOLOWSKI MARTINS

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: SUELLEN MARIA APARECIDA SOKOLOWSKI MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - DF17695-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno. Segue a ementa (ID 344168821):

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. TRANSLARNA. TRATAMENTO DE DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE. TEMAS 1.234 E 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E IMPRESCINDIBILIDADE. NOTA TÉCNICA NATJUS DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por menor visando ao fornecimento do medicamento Translarna, registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, para tratamento de distrofia muscular de Duchenne. Sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Apelação da parte autora foi provida para determinar o fornecimento do medicamento. Embargos de declaração da União foram rejeitados. Agravo interno da União alegou nulidade da decisão monocrática e ausência de preenchimento dos requisitos para concessão do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF para concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS; (ii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa nas ações de fornecimento de medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação das teses fixadas nos Temas 1.234 e 6 da repercussão geral e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que condicionam a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS à comprovação cumulativa de negativa administrativa, ilegalidade do ato de não incorporação, inexistência de substituto terapêutico no SUS, eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira.

4. Nota técnica do NatJus concluiu desfavoravelmente quanto à eficácia do Translarna, apontando escassez de estudos e ausência de demonstração de imprescindibilidade para o caso concreto.

5. Ausência de comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base na medicina baseada em evidências, ônus da parte autora.

6. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1.313/STJ, considerando o valor inestimável do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

1- A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 da repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.

2- A ausência de comprovação de eficácia e imprescindibilidade clínica com base em evidências científicas de alto nível afasta a concessão judicial do medicamento.

3- Nas ações de fornecimento de medicamentos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1.313/STJ.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 292, 489, § 1o, V e VI, 927, III, § 1o, e 85, § 8o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; Lei no 10.742/2003, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234 da repercussão geral (RE 1.366.243, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024); STF, Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471, Pleno, voto conjunto Min. Roberto Barroso e Gilmar Mendes, j. 20.09.2024); Súmula Vinculante no 60; Súmula Vinculante no 61; STF, STA 175-AgR; STJ, Tema 1.313.”

B. S. M., menor, ora embargante (ID 345087961), aponta:

Omissão no v. Acórdão quanto à irregularidade do ato administrativo da CONITEC.

Omissão quando observou que o medicamento não foi submetido à análise da CONITEC para portadores de Distrofia Muscular de Duchenne - DMD, e não intimou a Administração Pública para apresentar a justificativa para tanto, tampouco as partes para comprovarem o cumprimento ou não dos requisitos previstos no Tema 6.

Requer, a final, o prequestionamento da matéria.

Sem respostas.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Inexistência dos vícios apontados no v. acórdão embargado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que : “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Omissão no v. Acórdão quanto à irregularidade do ato administrativo da CONITEC.

3. Omissão quando observou que o medicamento não foi submetido à análise da CONITEC para portadores de Distrofia Muscular de Duchenne - DMD, e não intimou a Administração Pública para apresentar a justificativa para tanto, tampouco as partes para comprovarem o cumprimento ou não dos requisitos previstos no Tema 6.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

4. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

5. Inexistência dos vícios apontados no v. acórdão.

6. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

7. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargos rejeitados.

9. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, em julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão